Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BAIXA NA HIPOTECA SOBRE IMÓVEL. ADQUIRENTE QUE REALIZOU O PAGAMENTO INTEGRAL DO IMÓVEL. SÚMULA 308 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cogita-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que deferiu a tutela de urgência para determinar a baixa na hipoteca sobre imóvel.
2. Independentemente da efetiva ciência dos promitentes compradores a respeito do gravame incidente sobre o imóvel adquirido, o adimplemento da totalidade do preço pelos autores gera obrigação da construtora em baixar a hipoteca e outorgar a respectiva escritura pública de compra e venda, no prazo ajustado.
2.1. É incontroverso que o agravante adquiriu e pagou integralmente o preço da unidade imobiliária. Nesse contexto, o gravame ainda restringe o exercício do direito de propriedade do agravante, porque constitui óbice para a transmissão da propriedade.
2.3. Desde a quitação integral do preço pelo agravante na aquisição do bem, como consumidor adimplente com a obrigação contratual, tem ele o direito de receber o imóvel livre de qualquer ônus.
2.4. Assim, aplica-se a orientação traçada pelo enunciado da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a hipoteca entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel.
3. Agravo improvido.